Tribunal: TJDFT
Processo: 0745920-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745920-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO GABRIEL DA SILVA FILHO APELADO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, CFS ATACADISTA LTDA, NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANTÔNIO GABRIEL DA SILVA FILHO em face de sentença da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, CFS ATACADISTA LTDA e NU PAGAMENTOS S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões (ID 76460933), Antônio Gabriel sustenta que: 1) não tem condições de elaborar um plano de pagamento sem acesso às informações completas de suas dívidas; 2) o plano de pagamento pode ser apresentado até a audiência, conforme disposto na Lei 14.181/2021; e 3) a extinção do processo sem resolução do mérito viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença e determinado o regular prosseguimento do feito. Preparo não recolhido, em razão da pendência de julgamento do Agravo de Instrumento (0712042-97.2025.8.07.0000) interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (art. 101, §1o, do CPC). Contrarrazões apresentadas por Nu Pagamentos S.A. e Banco Daycoval (IDs 76460939/76460940). Antônio Gabriel foi intimado para recolher o preparo, diante do não provimento do agravo de instrumento que discutia a concessão dos benefícios da justiça gratuita (IDs 76460938 e 77093024). Em resposta, apresentou a solicitação de pagamento efetuada no PagTesouro e o comprovante de Pix (IDs 77394418 e 77394419). Os documentos apresentados não comprovaram o recolhimento do preparo. O apelante foi intimado para efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção (ID 77863284). Foi apresentado novamente o comprovante de Pix. (ID 78167496). É o relatório. Decido. O preparo é condição de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, Antônio Gabriel foi intimado para recolher o preparo (ID 77093024). Em resposta, apresentou a solicitação de pagamento efetuada no PagTesouro com o status “aguardando realização do pagamento” e comprovante de Pix, sem identificação da guia ou do processo ao qual o pagamento se refere (IDs 77394418 e 77394419). Diante da irregularidade dos documentos apresentados, foi intimado para efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na parte que interessa, transcreve-se: “(...) apresentou a solicitação de pagamento efetuada no PagTesouro e o comprovante de Pix (IDs 77394418 e 77394419). Os documentos apresentados não são suficientes para comprovar o regular recolhimento do preparo. A solicitação de pagamento emitida no PagTesouro consta como “aguardando pagamento”, e o comprovante de Pix não contém elementos que permitam confirmar a quitação. Intime-se o apelante, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento das custas em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). Caso o pagamento já tenha sido efetuado em dobro, deverá o apelante comprovar nos autos, mediante a juntada das guias de recolhimento e respectivos comprovantes de pagamento.” (ID 77863284) Em resposta, o apelante limitou-se a anexar o comprovante do Pix já apresentado. O descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado acarreta a preclusão temporal do ato e, em consequência, a deserção do recurso. A propósito e a título de ilustração, consigne-se: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. (...) 1. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso e a não observância dessa formalidade processual pela parte agravante, apesar da oportunidade a ela conferida para sanar o defeito verificado na interposição de recurso sem o necessário pagamento de custas processuais, implica deserção (art. 1.007 CPC). 2. Caso concreto em que os agravantes, intimados a recolher o preparo na forma dobrada, juntaram o comprovante de pagamento anteriormente apresentado e que fora exibido desacompanhado da guia de pagamento. Proceder que não atende à determinação judicial nem à legislação processual em vigor (art. 1.007, § 4o, do CPC). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1966982, 0731709-06.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 05/02/2025, DJe: 19/02/2025.)” - grifou-se. Diante da ausência de comprovação do preparo, o recurso é deserto. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator